Tribunal: TCU
Processo: 020.231/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9546/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 020.231/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Clarice Lautenschlager (XXX.550.540-XX); Doraci Goncalves de Amorim (XXX.805.948-XX); Magdala de Fatima Vitoria Selbach (XXX.674.530-XX); Neusa Xavier Santana (XXX.015.248-XX); Nilva Lautenschlager Wentz (XXX.251.260-XX); Sandra Maria Goncalves dos Santos (XXX.779.308-XX); Vera Lucia Goncalves Inacio (XXX.729.458-XX); Zilda Enir Pereira Martins Buck (XXX.980.458-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.